Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-92.2025.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-92.2025.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FECUNDES DIAS - CPF: 992.208.901-78 (RECORRENTE), EDUARDO NESTOR DA SILVA - CPF: 040.586.811-10 (RECORRENTE), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (TESTEMUNHA), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TESTEMUNHA), AILTON SCAPIN - CPF: 029.139.971-12 (TESTEMUNHA), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (TESTEMUNHA), JOAO MARIO GARCIA - CPF: 870.097.141-34 (TESTEMUNHA), LUIZ EDUARDO PINHEIRO VASCONCELOS - CPF: 009.999.761-41 (TESTEMUNHA), PAULO RODRIGUES GAIA - CPF: 536.080.541-20 (TESTEMUNHA), ADAUTO DE JESUS - CPF: 452.919.181-87 (VÍTIMA), CARLOS FECUNDES DIAS - CPF: 992.208.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000279-92.2025.8.11.0039

RECORRENTE: EDUARDO NESTOR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta-se, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora. No mérito, pleiteia-se a impronúncia, o decote da qualificadora e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação acerca da qualificadora do motivo fútil; (ii) saber se os elementos dos autos autorizam a impronúncia do acusado, por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) saber se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia; (iv) saber se subsistem os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar confunde-se com o mérito, sendo analisada conjuntamente. A decisão de pronúncia apresentou fundamentação idônea e compatível com a fase sumária, não havendo nulidade.

4. A prova da materialidade é incontroversa, e os indícios de autoria são consistentes, baseando-se em confissão do réu e múltiplos depoimentos testemunhais.

5. A tese de legítima defesa não se mostra manifesta, subsistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que atrai a competência do Tribunal do Júri.

6. A qualificadora do motivo fútil apresenta indícios mínimos para ser submetida à apreciação dos jurados, sendo vedado seu afastamento nesta fase, salvo se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

7. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a reincidência específica do réu, evidenciada por condenações pretéritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A decisão de pronúncia que admite qualificadora não exige fundamentação exauriente, bastando a indicação de elementos mínimos de viabilidade da tese acusatória. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou destituída de qualquer amparo probatório. 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos legais, especialmente diante de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 312, 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no REsp 1.970.781/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000279-92.2025.8.11.0039

RECORRENTE: EDUARDO NESTOR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defensoria Pública em fav
or
de
EDUARDO NESTOR DA SILVA contra a decisão (Id. 323169967/323169968) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000279-92.2025.8.11.0039 , que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal , submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fato ocorrido em 22.02.2025 , que resultou no óbito da vítima ADAUTO DE JESUS.

A
rgui,
em
preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação idônea quanto à admissibilidade da qualificadora do motivo fútil. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria, sustentando a ausência de provas robustas que o vinculem ao delito.

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, por entendê-la manifestamente improcedente. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva, defendendo a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Contrarrazões pel
a manutenção integral da pronúncia
.

J
uízo de
retratação
negativo
(art. 589, CPP)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pel
a

rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000279-92.2025.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora de motivo fútil, verifica-se que a análise de tal alegação confunde-se intrinsecamente com a própria análise de mérito do recurso, especificamente no ponto em que se discute a existência de lastro probatório mínimo para a sua admissão e submissão ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, por demandar a incursão nos elementos de prova coligidos e por se entrelaçar com o
meritum causae
recursal, a referida prefacial será analisada conjuntamente com o mérito.

Dito isso, registro que a denúncia narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22/02/2025, por volta das 18h10min, em via pública, na Avenida Sergipe, próximo a Escola Estadual Deputado Bertoldo Freire, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado EDUARDO NESTOR DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi , por motivo fútil, ceifou a vida de Adauto de Jesus, mediante golpe de arma branca do tipo faca, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Necropsia (anexo), ferimentos esses que foram as causas eficientes de sua morte”.

PAULO RODRIGUES GAIA, auscultado pelo Delegado de Polícia, declarou:

“QUE com relação aos fatos o depoente relata que é o atual proprietário do Bar Se Sobrar Eu Bebo; QUE conhecia a vítima ADAUTO e o conduzido EDUARDO; QUE na data de ontem, por volta das 17h30min (algo assim), estava em seu bar, quando viu de longe EDUARDO e ADAUTO, na esquina da Praça Central, próximo a um banco; QUE ADAUTO segura em duas ripas e gritava com EDUARDO, dizendo: VOCÊ QUE IA ME FURAR? VOCÊ QUE IA ME FURAR?; QUE estava ao lado dos dois a pessoa de CARLÃO, que frequentemente está no bar do depoente, não sabendo onde mora; QUE então EDUARDO saiu devagarzinho e sentou-se embaixo de uma árvore em frente ao citado bar; QUE então ouviu ele sair dali rumo ao Sicredi, dizendo um pouco alto: EU VOU ALI E JÁ VOLTO; QUE depois disso não presenciou mais nada, nem o momento em que ambos voltaram a se aproximar um do outro e nem o momento do esfaqueamento; QUE percebeu pessoas se aglomerando próximo do bar do depoente e então saiu para ver o que estava acontecendo; QUE então viu EDUARDO saindo apressado na direção do Banco do Brasil, enquanto ADAUTO já estava esfaqueado na altura da costela, sangrando muito; QUE ADAUTO passou em frente ao bar e já caiu ali mesmo, não levantando mais; QUE terceiros que passavam pelo local, então acionaram a ambulância, mas quando chegou já estava morto; QUE depois de algum tempo soube que EDUARDO tinha sido localizado e preso, ainda em flagrante; QUE não saber dizer a motivação exata sobre tais fatos, mas apenas o que disse acima”.

AILTON SCAPIN narrou na fase inquisitiva:

“QUE com relação aos fatos em apuração o depoente relata que apenas conhecido de ADAUTO e DE EDUARDO; QUE na data de ontem, por volta das 17h30min, viu ADAUTO e EDUARDO jogando sinuca num bar próximo ao do PAULO (outro bar de esquina); QUE depois da sinuca, ambos começaram a discutir, contando vantagem sobre quem era mais cadeeiro (referindo-se a prisão em cadeia); QUE os ânimos deles estavam exaltados, por terem ingerido cachaça, foi quando o depoente pediu para ambos pararem aquela discussão; QUE em dado momento EDUARDO pediu para CARLÃO, seu namorado, para pegar algo; QUE CARLÃO saiu e voltou dizendo: "tá no baú da moto"; QUE EDUARDO foi até ao baú da moto onde pegou uma faca tipo Tramontina cabo de pau, conhecida vulgarmente como "língua de peba"; QUE dali novamente começaram a discutir, xingando um ao outro, momento em que ADAUTO não reagiu, ficando quieto; QUE mesmo assim EDUARDO uma facada certeira na altura do sovaco e coração; QUE foi daí que ADAUTO tentou pegar um balaústre, para se defender; QUE EDUARDO saiu apressado, andando, fugindo do local; QUE ADAUTO tentou correr, mas nem chegou a andar 5 (cinco) metros e caiu ao solo já morto; QUE ainda acionaram a ambulância, mas já era tarde, pois ele já tinha vindo à óbito, com muito sangramento; QUE logo a PM foi acionada e minutos depois localizaram e efetuaram a prisão de EDUARDO, que estava num terreno baldio, próximo da Construtora Universo”.

Interrogado, EDUARDO NESTOR DA SILVA, vulgo “ROSANO”, respondeu:

“QUE manifesta sua vontade em responder às perguntas da Autoridade Policial; QUE é verdadeira a imputação do crime em apuração; QUE não tem advogado, o qual será constituído por meio da Defensoria Pública; QUE na data de ontem, por volta das 16h ou 17h, não se recordando ao certo, pois já estava muito bêbado, quando começou a discutir com ADAUTO, enquanto jogavam sinuca; QUE a discussão começou por cachaça, pois um queria contar mais vantagem que o outro, sobre quem tinha mais cadeia; QUE enquanto discutia, então ameaçou o depoente com uma ripa, naquele mesmo bar, onde AILTON SCAPIN se encontrava; QUE então ficou com medo de ADAUTO e pediu para CARLÃO buscar uma faca; QUE continuaram discutindo, não indo até à Praça Central; QUE ficaram discutindo ali mesmo no bar, próximo a outro bar de esquina (que é do PAULINHO); QUE então CARLÃO voltou e disse: A FACA TÁ NO BAÚ DA MOTO; QUE foi rapidamente até à motocicleta Biz cor preta de CARLÃO e pegou a faca, escondendo-a sob a camisa; QUE ADAUTO voltou a discutir e pegou a ripa novamente, quando então o conduzido pegou a faca e desferiu um golpe, não sabendo onde o acertou; QUE viu ADAUTO se sangrar e então saiu correndo; QUE ADAUTO não tinha canivete e nem faca; QUE inicialmente pegou a faca apenas para assustar ADAUTO, mas ele logo partiu para cima e assim houve reação; QUE então saiu apressado do local, tentando se esconder; QUE acredita que quando foi guardar a sua faca, então veio a se ferir na altura da costela esquerda; QUE foi assim que aconteceram os fatos, tudo por causa de cachaça; QUE está arrependido do seu ato, pois conversava muito com ADAUTO, tendo-o como amigo”.

CARLOS FACUNDES DIAS, o “CARLÃO”, foi interrogado em 25/02/2025:

“QUE manifesta sua vontade em responder às perguntas da Autoridade Policial, pois está sendo "acusado" na rua do que não praticou, que quer falar o que viu; QUE não tem advogado, o qual deseja constituição pela Defensoria Pública do Estado; QUE não é verdade que praticou o crime ora em apuração; QUE no dia dos fatos, o interrogando estava na Praça Central (esquina com a Bertoldo Freire), juntamente com EDUARDO e JOÃO MÁRIO (JOÃO DOIDO); QUE nesse momento também chegou o ADAUTO pedindo a EDUARDO um cigarro, ao que este disse que tinha cigarro mas que não lhe daria; QUE EDUARDO sacou de uma faca que estava na sua cintura, desferindo um soco no peito de ADAUTO; QUE JOÃO DOIDO já saiu correndo, temendo algo pior acontecesse ali, sumindo dali; QUE nisso ADAUTO se afastou, pegando dois pedaços de pau (tipo ripas) e voltou até onde estava EDUARDO e o interrogando; QUE EDUARDO estava sentado no banco com o interrogando, quando então ADAUTO disse: LEVANTA SAFADO SE FOR HOMEM, PUXA ESSA FACA!; QUE EDUARDO ficou quieto, não esboçando reação; QUE dali ADAUTO desistiu da agressão e foi para o Bar do PAULINHO, enquanto EDUARDO disse ao interrogando que iria embora para a casa dele; QUE então EDUARDO foi embora, da mesma forma que o interrogando; QUE mais tarde ficou sabendo que EDUARDO teria voltado no bar e ali teria desferido um golpe de faca contra ADAUTO, vindo este a falecer no local; QUE o interrogando não presenciou este ato criminoso; QUE não é verdade que o interrogando tenha dado, pego ou emprestado a faca que EDUARDO utilizou para o ato criminoso; QUE não é verdade que EDUARDO pediu ao interrogando para pegar faca e trazê-la até ao bar; QUE em momento algum disse para EDUARDO que teria já pego a faca e que esta estaria no baú da motocicleta do interrogando; QUE o interrogando não tem problema com a pessoa de AILTON SCAPIN, não sabendo o porquê de afirmar algo contra o interrogando, ao dizer que o mesmo teria pego a faca para EDUARDO ceifar a vida de ADAUTO; QUE não é homossexual, não tendo caso algum com EDUARDO, muito menos são namorados; QUE de fato andava muito com EDUARDO, sempre para tomarem cachaça; QUE se coloca à disposição da Autoridade Policial, para quaisquer esclarecimentos; QUE não estava em casa na data de ontem e hoje, pois foi para o sítio do seu cunhado JAIME, para fazerem pamonha; QUE quando chegou em casa, então tomou conhecimento de que um policial civil teria ido duas vezes à sua procura, não o encontro; QUE imediatamente se deslocou até esta unidade, até porque sabia que na cidade estavam comentando que o interrogando teria participado da morte de ADAUTO, o que não é verdade, pois este também era muito amigo do interrogando”.

JOÃO MÁRIO GARCIA declarou à autoridade policial, em 26/02/2025:

“QUE com relação aos fatos em apuração o depoente relata que presenciou apenas uma discussão entre ADAUTO e EDUARDO, no bar do PAULINHO, onde LUIZ EDUARDO (PITBULL) e AILTON também ficaram falando e/ou discutindo sobre uma tal FABIANA, que todos eles "pegavam" (tinham relação sexual); QUE inclusive EDUARDO e ADAUTO tiveram uma luta corporal, nesse mesmo bar; QUE esse bar é o mesmo da esquina lateral da Escola Bertoldo Freire; QUE nesse momento não teve uso de faca ou ripas; QUE logo o depoente, vendo a briga, então foi embora para casa de sua mãe, sabendo logo mais tarde que ADAUTO tinha sido esfaqueado e que EDUARDO fora preso em flagrante; QUE não é verdade que estava na praça, onde houve entrevero entre ADAUTO e EDUARDO, nada presenciando sobre isso, nem o momento em que houve uso de uma faca por EDUARDO, para ameaçar ADAUTO; QUE também não viu ADAUTO pegar ripas para ameaçar EDUARDO; QUE não sabe o porquê CARLÃO mencionou que o depoente estava na praça; QUE ao que sabe EDUARDO andava com arma branca (faca), mas não pode afirmar que era frequentemente; QUE não sabe dizer se alguém auxiliou EDUARDO no homicídio de ADAUTO; QUE é de conhecimento de todos que conhecem EDUARDO e CARLÃO, que este faz café da manhã para EDUARDO todos os dias, e que ainda leva comida para EDUARDO no serviço, mas cada qual interpreta da forma quiser esse fato”.

No dia seguinte (27/02/2025), foi ouvido LUIZ EDUARDO PINHEIRO VASCONCELOS, vulgo PITBULL:

“QUE acerca dos fatos em apuração o depoente relata que conhecia ADAUTO, gente "boa"; QUE conhece também EDUARDO, todavia este é um pouco "encrenqueiro"; QUE não é verdade que estava no Bar do PAULINHO, durante uma suposta confusão entre EDUARDO e ADAUTO; QUE no horário do homicídio não estava no bar, sendo que esteve ali apenas na parte da manhã, não retornando ali no período da tarde; QUE no horário do homicídio, alega que estava em frente a um bar, situado em frente à Igreja Presbiteriana, quando chegaram terceiros dizendo que havia acabado de acontecer uma homicídio na Praça Central; QUE a informação era que mataram tal de ADAUTINHO com tornozeleira; QUE então se deslocou até à região da Praça Central, onde confirmou a morte de ADAUTO; QUE é mentira de JOÃO MÁRIO que o depoente estava numa discussão no Bar do PAULINHO, entre as pessoas de ADAUTO e EDUARDO, não sabendo o porquê de o mesmo ter mencionado isso a seu respeito; QUE em nada pode colaborar com tais investigações”.

O laudo pericial da POLITEC indica que a causa da morte foi um golpe de arma branca
“de +/- 3cm x 0,4 cm em linha axilar posterior, a nível do 6º Espaço intercostal esquerdo”
, que causou
“perfuração de lobo pulmonar inferior esquerdo e vasos pulmonares”
(id. 323169898, pág. 3).

Recebida a denúncia, EDUARDO foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, foi colhida a prova oral. Valho-me dos excertos transcritos na sentença de pronúncia,
verbis
:

“Quando inquirida durante a instrução a testemunha PAULO RODRIGUES GAIA relatou: “Que é proprietário de um bar próximo da praça central;
Que Eduardo e Adauto estavam discutindo na praça e depois o Eduardo foi embora para o lado do Sicredi e o Adauto ficou debaixo da arvore em frente ao meu bar
; Que
quando foi umas três horas o Eduardo voltou, mas não viu o momento em que um atingiu ao outro, viu o Adauto passando correndo sangrando foi no monte de madeira e pegou um pau
; Afirma que quando Adauto pegou o pau ele já estava furado, ele voltou para frente do bar não aguentou mais e caiu; Afirma que a discussão entre Eduardo e Adauto antes da facada, Adauto estava com duas ripas na mão, mas depois Eduardo saiu em direção do Sicredi e Adauto ficou sentado na arvore; Que acredita que o motivo da discussão era ‘cachaça mesmo’ pois eles estavam tomando; Que não sabe o real motivo da discussão entre eles; (...) Afirma que
não viu o momento da facada
.”

A testemunha CARLOS FACUNDES DIAS afirmou em Juízo: “Que
estava no começo da briga entre Eduardo e Adauto, afirmou que acreditava existir uma rixa antiga entre Eduardo e Adauto, mas disse não saber o motivo
; Que estava na praça com Eduardo e João Mário e o Adauto chegou e pediu um cigarro;
Que não sabe o porquê o Eduardo sacou uma faca e bateu no Adauto; Afirma depois que o Eduardo bateu em Adauto e tirou a faca da cintura, o Adauto se afastou e pegou dois pedaços de ripa e voltou no local onde o Eduardo estava e começou a provocar ele
, mas que Adauto teria desistido e ido para o Bar; Afirma que
mais tarde ficou sabendo que Eduardo tinha dado uma facada em Adauto
; Afirma
não ter presenciado se a discussão entre eles começou porque um dizia ter passado mais tempo na cadeia que o outro, tampouco soube explicar a razão da briga
. Disse que
estava presente no início da confusão, mas não no momento do homicídio
; que não foi solicitado por Eduardo para buscar uma faca, reforçando que ambos eram seus amigos.”

A testemunha ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA (Policial Militar) afirmou em juízo: “Afirma que receberam a informação da ocorrência na rede rádio da polícia e fez o cerco na cidade, tinha informações com as características do suspeito, vídeos circulando nas redes sociais da cidade com as características do suspeito e por voltas 19/19h30 tinha um pessoal jogando futebol na escola e falou que pulou um senhor com as mesma características; Que chegando na escola se depararam com o senhor Eduardo, ele estava escondido entre uns arbustos e foi abordado pela equipe policial; Que Eduardo estava aparentemente em visível estado de embriaguez e foi perguntado se ele se recordava dos fatos, que ele afirmou que sim; Que
Eduardo relatou que entrou em luta corporal com Adauto e foi informado ao Eduardo que ele estava sendo preso pelo crime de homicídio; Que Eduardo perguntou para mim “mas ele morreu?” dando a entender que Eduardo não sabia que tinha matado Adauto, que afirmou que Adauto tinha ido a óbito por causa dos ferimentos pela briga dos dois
; Que
Eduardo estava com um ferimento, que era em razão da luta corporal com a vítima.
”

A testemunha ANGELO FARIA DE CARVALHO (Policial Militar) afirmou em juízo:

“Que
foi acionado via 190 sobre uma ocorrência de vias de fato em uma bar em frente a praça
; Que deslocaram o pessoal mostrou que o suspeito tinha fugido, pedimos apoio e deslocamos atrás do suspeito; Que no deslocamento apareceu uma testemunha que tinha acompanhado o suspeito até um determinado local que relatou o que tinha acontecido, que tinha visto um cara correndo com uma faca na mão; Afirma que tiveram a informação que vítima tinha ido a óbito no local; Afirma que mais ou menos duas horas depois a viatura do GAP localizou o suspeito escondido atrás de um moita próximo ao campo de futebol;
Que Eduardo foi levado para o hospital, pois tinha um leve ferimento na costela, ele relatou a vitima teria desferido nele, nada de grave foi encontrado no suspeito
;
que voltaram no local e
em conversa com populares
e relataram que foi briga de bar, que Eduardo e Adauto acabaram discutindo; Que Eduardo foi na sua residência e buscou uma faca e deferiu uma facada certeira no Adauto; Que o canivete encontrado no local foi feita apreensão pelo policial civil Sinesio; Afirma que só acompanhou só a prisão de Eduardo.”

A testemunha SINESIO AP. CAMPOS LOPES (Policial Civil) afirmou em juízo:

“Que estava de plantão no dia e assim que a PM chegou no local acionou, eu informei a autoridade policial, foi acionado a perícia; Que quando chegou no local a PM já tinha isolado a área e a vítima já estava ao solo, tinha uma ripa próximo, não me recordo se era um canivete ou uma faquinha pequena próximo ao corpo; A GU do dia precisou sair para fazer diligência, enquanto eu estava com o dono do bar e ele disse que tinha ocorrido uma briga durante a tarde na praça e essa briga foi até a porta do bar dele; Que
o proprietário do bar falou que não viu a briga em si, não viu o homicídio, ele falou que viu a confusão a tarde entre os dois, só viu que tinha acontecido o homicídio depois do ocorrido
; Que conseguiu encontrar uma testemunha, o senhor Nilsão, que falou que estava na hora, que o suspeito começou a brigar com a vítima mas não soube dar mais detalhes; Que a PM localizou o suspeito atrás de uma moita na escola,
ele estava com escoriação no peito por ter pulado o muro e um ferimento na costela, segundo o suspeito a vítima que provocou
; A perícia recolheu a ripa e a faca; Que perguntou para Eduardo e ele falou que estava bêbado, falou que brigaram durante a tarde e por besteira essa rixa se arrastou,
Eduardo fala que Adauto agrediu ele e ele foi só se defender
, que isso foi entrevista preliminar, afirma não ter acompanhado o depoimento dele; (...) Que fez um oficio para câmara dos vereadores pois era o único local que tinha câmera perto;
Que dá para ver por volta de três/quatro horas da tarde, três indivíduos saindo do bar e indo para esquina da praça sentando em baixo de uma arvores, logo em seguida chega mais dois indivíduos do bar em direção a praça e percebe-se que dois se levantam e começa trocar empurrões, percebe-se que é um discussão/briga um coisa do tipo; Que pela distância da câmera não dá pra identificar se é o suspeito ou a vítima; Que a confusão acaba e acaba o bolinho
; Que não sabe se na perícia foi encontrado mais de uma digital na faca encontrada;”

A testemunha AILTON SCAPIN afirmou em juízo: “Que não se recorda o horário, era final de semana;
Que estava chegando no bar e viu a hora que o Eduardo saiu e o Adauto saiu com um pau na mão
; Que foi perguntar para o Adauto o que tinha acontecido; O Adauto saiu do bar com o pau na mão, fui perguntar e o Adauto caiu no chão;
Que Adauto caiu no chão, perguntei para o Adauto o que estava acontecendo, porque ele estava deitado na calçada eu achei que ele estava ruim por causa de cachaça; Que Adauto olhou para e falou “me mataram Scapin”, que realmente ele estava com uma perfuração de baixo do braço
; Que foi perguntar dentro do bar o que tinha acontecido, que falaram que os dois entraram em um desacerto e o Eduardo estava tentando sair fora da confusão mas
o Adauto sacou uma faca, um canivete e desferiu no Eduardo e também tinha dado uma ‘ripada’ nele e o Eduardo na deu uma facada no Adauto e saiu, na hora que eu cheguei o Adauto estava com uma ripa na mão mesmo e o canivete do Adauto estava caído do lado dele
; Afirma ter visto Eduardo e Adauto jogando sinuca; (...)

A testemunha WANDERLEY CAMPOS PEREIRA (Policial Militar) em juízo afirmou:

“Que já teriam ligado no 190, nós passamos próximo ao estabelecimento onde ocorreu o fato que um cidadão teria cometido um homicídio nesse estabelecimento comercial na esquina da praça, que fomos informados por um veículo de terceiro que ele teria saído a pé; Que esse veículo estaria seguindo esse suspeito e teria perdido ele de vista justamente próximo a escola Marechal Rondon; Informamos as demais equipes , inclusive a do GAP, que iniciamos as diligências; Que por volta das 19h30 deslocamos até onde a testemunha que passou para nossa guarnição onde teria perdido o suspeito de vista, nós retornamos no local para tentar trilhar um caminho que ele poderia ter feito; Que ao chegarmos no paio do fundo da escola a equipe do GAP já estava o algemamento do suspeito; Que segundo Eduardo, ele pulou o muro da escola e estava esperando o momento oportuno para continuar a fuga;
Que no momento que Eduardo foi conduzido para confecção do B.O, ele informou que a princípio ele teria se defendido da vítima
;
Que as informações que teve de populares que acompanhou de longe a situação do bar, na realidade Eduardo que teria investido contra a vítima
; (...) Que todas as informações que chegou a nossa guarnição seria que o suspeito que teria investido contra a vítima.” [...]”

Interrogado em juízo, EDUARDO limitou-se a responder que matou a vítima, preferindo manter-se em silêncio.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, objeto da insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre assentar a natureza jurídica da decisão de pronúncia. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação, não de um juízo de mérito condenatório. Para a sua prolação, o legislador ordinário exige, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, tão somente a
prova da materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Nesta fase processual, a cognição do magistrado é limitada, cabendo-lhe verificar se a acusação é viável e se há elementos mínimos que justifiquem a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por expressa determinação da Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d".

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017].

A impronúncia, prevista no artigo 414 do mesmo diploma processual, constitui medida excepcional, cabível apenas quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. Não é o que se verifica na hipótese vertente.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, sendo inconteste o
exitus letalis
da vítima ADAUTO DE JESUS.

O Laudo Pericial de Necropsia (id. 323169898) é categórico ao apontar a causa da morte como decorrente de "perfuração de lobo pulmonar inferior esquerdo e vasos pulmonares", ocasionada por um golpe de arma branca.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem de forma robusta dos autos, recaindo inequivocamente sobre o recorrente EDUARDO NESTOR DA SILVA.

Em primeiro lugar, destaca-se a própria confissão do réu. Na fase inquisitiva, EDUARDO admitiu a prática do ato, embora tenha buscado contextualizá-lo como reação a uma suposta agressão prévia da vítima.

Naquela oportunidade, narrou que a discussão se iniciou por "cachaça" e "sobre quem tinha mais cadeia", confirmando ter solicitado a CARLOS ("CARLÃO") que buscasse a faca, pegando-a no baú da motocicleta para, em seguida, desferir o golpe fatal.

Em juízo, instado a se manifestar, o recorrente EDUARDO, embora optando por permanecer em silêncio quanto aos detalhes, foi taxativo ao responder que "matou a vítima".

A confissão judicial, ainda que lacônica, aliada à confissão extrajudicial rica em detalhes, encontra amparo em outros elementos probatórios.

A testemunha AILTON SCAPIN, em seu depoimento extrajudicial, descreveu minuciosamente a cena delitiva, afirmando que, após a discussão sobre "quem era mais cadeeiro" , EDUARDO pediu a CARLÃO que buscasse a arma. Relatou que o réu se apoderou da faca e, mesmo com a vítima ADAUTO quieta ("ADAUTO não reagiu, ficando quieto"), desferiu-lhe uma "facada certeira", e somente após o golpe a vítima tentou se defender com um balaústre.

A testemunha PAULO RODRIGUES GAIA, proprietário do bar, confirmou a discussão prévia, a saída de EDUARDO do local e seu retorno posterior, momento em que viu o réu "saindo apressado" e a vítima ADAUTO já "esfaqueado [...] sangrando muito", vindo a cair ao solo.

Os policiais militares que efetuaram a prisão, ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA e ANGELO FARIA DE CARVALHO , relataram que o recorrente foi encontrado escondido entre arbustos, tendo admitido a "luta corporal" e indagado, surpreso, se a vítima havia efetivamente falecido ("mas ele morreu?").

O pleito defensivo de impronúncia ampara-se, em verdade, na tese subsidiária de legítima defesa (artigo 25 do Código Penal), a qual teria sido aventada pelo próprio réu em sede policial e sugerida por parte da prova testemunhal colhida.

Contudo, para que a absolvição sumária (artigo 415, IV, do Código de Processo Penal) seja possível nesta fase, a excludente de ilicitude deve emergir da prova de forma estreme de dúvidas, clara, inequívoca e incontroversa.

No caso em apreço, a prova é diametralmente conflituosa quanto à iniciativa da agressão.

De um lado, tem-se a versão acusatória, sustentada pelo depoimento inquisitorial de AILTON SCAPIN e pelo depoimento (em ambas as fases) de CARLOS FACUNDES DIAS ("CARLÃO") , que afirma que
EDUARDO sacou a faca e agrediu a vítima (com um soco) após esta lhe pedir um cigarro, antes mesmo de ADAUTO se armar com as ripas
.

De outro lado, existe a versão defensiva. O próprio réu alegou que ADAUTO o ameaçou primeiro com uma ripa. Curiosamente, a testemunha AILTON SCAPIN, em juízo, alterou substancialmente sua narrativa, quando disse ter apenas chegado ao local quando ADAUTO já caía, e que ouviu dizer ("falaram que") que a vítima ADAUTO havia sacado um "canivete" e "desferido no Eduardo", além de uma "ripada", e que só então o réu o esfaqueou.

Corrobora a dúvida a apreensão, relatada pelo Policial Civil SINESIO AP. CAMPOS LOPES, de uma ripa e de um "canivete ou uma faquinha pequena" próximos ao corpo da vítima.

Diante dessa flagrante contradição probatória – se o réu agiu em resposta a uma agressão atual ou iminente, ou se, ao contrário, foi o agressor inicial –, é defeso ao juízo singular aprofundar-se na valoração da prova para acolher a tese de legítima defesa.

A existência de duas vertentes probatórias antagônicas impõe, por força da competência constitucional do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, "d", CF), a submissão da causa ao plenário para que os jurados decidam qual versão lhes parece mais crível.

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Destarte, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não estando a excludente de ilicitude cabalmente demonstrada, afasta-se o pleito de impronúncia.

Feito o cotejo do conjunto probatório, a conclusão que se impõe é que a preliminar arguida pelo recorrente não prospera.

A decisão de pronúncia, ao admitir uma qualificadora, não deve exarar fundamentação exaustiva, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influenciar indevidamente os jurados. Exige-se apenas que o magistrado indique os elementos probatórios mínimos que, em tese, justificam a submissão da circunstância ao Júri.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida igualmente excepcional, somente autorizada quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas do conjunto probatório.

No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) encontra lastro indiciário suficiente.

Define-se o motivo fútil como aquele insignificante, banal, desproporcional à gravidade do resultado letal.

A prova oral coligida oferece, ao menos, duas possíveis motivações fúteis para o delito.

A primeira, e mais robusta, foi relatada tanto pela testemunha AILTON SCAPIN (na fase inquisitiva) quanto pelo próprio réu EDUARDO (também na fase inquisitiva). Ambos foram concordes em afirmar que a discussão que antecedeu o homicídio se deu em um bar, enquanto ingeriam bebida alcoólica ("cachaça"), e versava sobre "quem era mais cadeeiro" , ou seja, uma "vantagem" sobre "quem tinha mais cadeia".

Uma discussão dessa natureza, travada em estado de embriaguez, sobre supostas "honrarias" prisionais, caso acolhida pelos jurados, afigura-se como motivação evidentemente desproporcional ao ato de ceifar uma vida humana.

A segunda motivação fútil foi apresentada pela testemunha CARLOS FACUNDES DIAS ("CARLÃO"), em ambas as fases. Segundo ele, o entrevero inicial ocorreu quando ADAUTO pediu um cigarro a EDUARDO, que se recusou a dar e, ato contínuo, sacou a faca e agrediu o ofendido.

A negativa em fornecer um cigarro, se entendida como o estopim da conduta homicida, também se amolda, em tese, à definição de futilidade.

Portanto, a decisão de pronúncia possuí fundamentação idônea, pois os indícios do motivo fútil constam expressamente dos depoimentos colhidos. Não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, sua análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver indícios de sua ocorrência, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora de motivo fútil.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade e indefere-se o pedido subsidiário de decote da qualificadora.

Por fim, o recorrente pleiteia a revogação de sua prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores.

A custódia cautelar, contudo, deve ser mantida, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao decretar a prisão preventiva de EDUARDO, que foi mantida por seus próprios fundamentos na pronúncia, o juízo singular fundamentou-a na necessidade de frear o risco da reiteração delitiva, uma vez que o recorrente é
reincidente específico
, ostentando condenações anteriores por
homicídio
,
roubo majorado e ameaça
, cujo executivo de pena foi extinto em 24/03/2025, demonstrando a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de EDUARDO NESTOR DA SILVA, rejeito a preliminar aventada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025